Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-82.2024.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-82.2024.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (AGRAVADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), WALDENICE FERREIRA SILVA - CPF: 650.499.261-49 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (AGRAVANTE), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WALDENICE FERREIRA SILVA - CPF: 650.499.261-49 (AGRAVANTE), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (AGRAVANTE), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Paulo Roberto Pagnan contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, afastando o reconhecimento de coisa julgada e determinando o prosseguimento de Ação Civil Pública ambiental destinada à apuração de dano consistente no impedimento de regeneração natural de área de floresta nativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação violou o princípio da colegialidade; e (ii) saber se a extinção sem resolução de mérito de Ação Civil Pública anterior, bem como a anulação administrativa do Auto de Infração e do Termo de Embargo por prescrição, impedem o prosseguimento da presente ação civil pública de reparação de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida pelo relator encontra amparo no verbete da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima quando fundada em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não configurando violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de revisão pelo órgão colegiado por meio do agravo interno.

4. A extinção da Ação Civil Pública anterior sem resolução de mérito produz apenas coisa julgada formal, limitada aos autos em que proferida, não impedindo o ajuizamento ou prosseguimento de nova demanda destinada à apreciação do mérito da controvérsia.

5. A anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo em ação anulatória, fundada no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, não implica declaração de inexistência do dano ambiental nem da conduta potencialmente lesiva.

6. À luz do art. 225, § 3º, da CF/1988, a responsabilidade civil por dano ambiental possui autonomia em relação às esferas administrativa e penal, razão pela qual eventual invalidação ou prescrição da sanção administrativa não afasta a possibilidade de apuração judicial do dano ecológico e da obrigação de reparação.

7. O auto de infração ambiental, ainda que anulado quanto aos seus efeitos sancionatórios administrativos, pode subsistir como elemento informativo na instrução da Ação Civil Pública, que admite ampla produção probatória para a verificação da ocorrência do dano ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, nos termos do art. 932 do CPC/2015, não viola o princípio da colegialidade, especialmente quando passível de revisão por agravo interno.

2. A extinção de ação civil pública sem resolução de mérito gera apenas coisa julgada formal e não impede o ajuizamento ou prosseguimento de nova demanda.

3. A anulação de auto de infração ambiental por prescrição administrativa não impede a apuração judicial do dano ambiental nem afasta a responsabilidade civil de reparação, diante da independência das esferas administrativa, penal e civil.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000782-82.2024.8.11.0093

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO PAGNAN

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Paulo Roberto Pagnan
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 342825867, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a afastar o reconhecimento da coisa julgada.

O recorrente, preliminarmente, dispõe que, houve violação ao princípio da colegialidade, uma vez que não há qualquer elemento do artigo 932 do Código de Processo Civil a autorizar a decisão unipessoal.

No mérito, dispõe que, a coisa julgada também se forma em razão do julgamento conduzido na Ação Civil Pública nº 1000112-15.2022.8.11.0093, relativa à mesma questão dos autos.

Dispõe, também, que, o julgamento da Ação Anulatória nº 1014962-02.2023.8.11.0041 estabeleceu a anulação do Auto de Infração e Termo de Embargo que instruem a presente ação, logo, o recorrido não possui qualquer elemento a basear suas alegações.

Requer, então, a anulação da decisão combatida, ou a reforma da decisão, a fim de que se negue provimento ao apelo interposto.

O Ministério Público, no ID nº 351738351, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como disposto no relatório, o recorrente dispõe a nulidade da decisão monocrática, por violação ao princípio da colegialidade.

Aduz que, a decisão unipessoal só é possível mediante os elementos autorizadores, constantes no artigo 932 do Código de Processo Civil, o que não se revela no julgamento estabelecido.

Ocorre que, O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que:
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado acerca da independência das ações que apuram a responsabilidade por dano ambiental.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Não há, então, qualquer violação, ou prejuízo a ser percebido pelo Recorrente, uma vez que por meio de Agravo Interno, eventual necessidade do colegiado será suprida.

Consigna-se, então, a
rejeição
da presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Paulo Roberto Pagnan
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 342825867, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a afastar o reconhecimento da coisa julgada.

Assim como mencionado no relatório, o agravante sustenta, em síntese, dois argumentos, estes sendo a violação à coisa julgada, em decorrência do julgamento estabelecido na Ação Civil Pública nº 1000112-15.2022.8.11.0093, e na Ação Anulatória nº 1014962-02.2023.8.11.0041, a induzir a perda do objeto, ante a anulação do Auto de Infração nº 20033231 e do Termo de Embargo nº 123007.

Pois bem.

Com relação à coisa julgada, é necessário dispor que se confere, de fato, que houve Ação Civil Pública anterior ajuizada pelo Ministério Público, esta que foi extinta sem qualquer penalidade imposta ao recorrente.

Há de se evidenciar, entretanto, que foi consignada a extinção do processo
sem resolução de mérito
, isto se dá, pois, por questões processuais, extinguiu-se o procedimento.

Como é sabido, a extinção do processo pela referida modalidade faz coisa julgada, mas em sua modalidade forma, logo, seus efeitos só são produzidos nos próprios autos.

Difere-se, então, da coisa julgada material, em que os efeitos da Sentença têm efeito
erga omnes
, não sendo possível o ajuizamento da mesma ação em momento posterior.

Veja-se o que, restou disposto na referida ação, em sede recursal (ID nº 167537847 – autos de Ação Civil Pública nº 1000112-15.2022.8.11.0093):

[...]

Por fim, alega que como a petição não foi emendada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Com razão, posto que por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, feita a citação valida, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. (STJ - AgRg no REsp: 1344065 SP 2012/0193632-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2016).

À luz dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para julgar extinta a pretensão sem resolução do mérito.

[...]

Não há que se falar, portanto, em violação à coisa julgada.

O segundo argumento
disposto pelo recorrente, e a tese central do referido, consiste em sustentar que a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, reconhecida na Ação Anulatória, teria fulminado a base probatória da presente Ação Civil Pública, esvaziando seu objeto.

O raciocínio não prospera.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, § 3º, é expressa ao consagrar a independência das esferas de responsabilização ambiental, estabelecendo que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Observe-se o disposto no artigo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

[...]

Trata-se de comando normativo de clareza inequívoca, que reflete a opção do constituinte por um sistema de proteção ambiental máxima, no qual as instâncias se complementam sem se subordinar umas às outras.

Nessa toada, é necessário perceber que a nulidade do ato administrativo não tem o condão de apagar o fato danoso do mundo físico.

A decisão proferida na Ação Anulatória reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa — causa extintiva do direito de punir da Administração Pública, fundada no decurso do tempo.

Não houve, em nenhum momento, qualquer pronunciamento judicial acerca da existência ou inexistência do dano ambiental, tampouco acerca da regularidade ou irregularidade da conduta imputada aos réus.

A prescrição administrativa, portanto, não elide a ocorrência do suposto evento danoso. O alegado impedimento da regeneração natural de 221,94 hectares de floresta nativa é passível de apuração autônoma em sede judicial, mediante instrução probatória própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O auto de infração anulado não deixa de registrar os fatos que motivaram sua lavratura; perde, tão somente, sua eficácia sancionatória no âmbito administrativo.

Nessa perspectiva, pode subsistir nos autos como elemento informativo, sem que sua invalidade administrativa projete qualquer efeito impeditivo sobre a instrução da Ação Civil Pública.

Ademais, o ordenamento jurídico não impõe qualquer exigência de prévia higidez do auto de infração como condição de procedibilidade da ação civil de reparação ambiental.

A Ação Civil Pública possui fundamento constitucional e legal autônomo, voltado à recomposição integral do dano ecológico, e pode ser instruída com todos os meios de prova admitidos em direito – perícia técnica, imagens de satélite, laudos de órgãos ambientais, prova testemunhal, entre outros.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL (TEMA 999 DO STF). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e, diante da independência das esferas cível, administrativa e penal, eventuais irregularidades no auto de infração, ou então sua prescrição, não interferem no dever de reparar o dano.

[..]

(N.U 0006311-96.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2025, Publicado no DJE 12/6/2025).

Sendo assim, não há como se extinguir a presente ação em decorrência da anulação dos documentos produzidos na seara administrativa, em razão da independência das esferas cível, administrativa e penal.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada, e
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, a manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026